Tribunal: TJDFT
Processo: 0700413-48.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE ACOLHIMENTO E CONCESSÃO DE CASA-LAR. IDOSO EM EXTREMA VULNERABILIDADE. AUSÊNCIA DE GRUPO FAMILIAR. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.

- A dignidade e bem-estar das pessoas idosas são direitos assegurados pela Constituição Federal, de modo que, garantir sua proteção é dever tanto do Estado, como da família e da sociedade (art. 230, CF).

- Nos termos do art. 37, § 1o, do Estatuto do Idosos, a assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

- Comprovada a extrema vulnerabilidade de idoso, que apresenta quadro de saúde fragilizada, sobrevivendo em circunstâncias de abandono afetivo e familiar e sem moradia, é forçoso reconhecer a responsabilidade do Ente Distrital em garantir sua internação em instituição de longa permanência.

- REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.